Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-87.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001102-87.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KINGS SNEAKERS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.636.428/0001-19 (RECORRENTE), ROSADINA DE SOUSA MORAES CRUZ - EPP - CNPJ: 26.733.678/0001-77 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), LACERDA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 21.012.582/0001-04 (RECORRIDO), LEONARDO DEFILIPPO - CPF: 788.412.596-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. REVELIA DA PARTE CREDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATÁRIO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS PODERES DE MANDATÁRIO. NÃO COMPROVA O ALEGADO MANDATO E A RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou as rés de forma solidária a realizar o ressarcimento dos valores cartorários pagos pela parte promovente para a baixa do protesto objeto da lide e ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais pelo protesto indevido discutido nos autos.

2.

Escopo recursal é análise da legitimidade da promovida e a eventual falha na prestação de serviços.

3.

A promovida suscita preliminar de ilegitimidade passiva. A Instituição Financeira que a responsabilidade pelo protesto é da credora e que apenas figura como mandatária do credor. O presente caso discute a inexistência de débito, o qual foi protestado pela instituição financeira promovida. Diante da situação fática enfrentada, sendo incontroverso que o débito foi protestado pela promovida, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

4.

Apesar de a promovida narrar não ter responsabilidade quanto ao ocorrido, sob o fundamento de que, por ser endosso-mandatário a sua responsabilidade é restrita a protesto indevido que extrapole os poderes de mandatário, o que se vê dos autos é a ausência de provas sobre o alegado.

5.

Registro que não foi juntado nos autos o contrato que afirma existir entre a credora e a instituição financeira para análise da extensão dos poderes de mandatária.

6.

De outro lado, ao se tratar de endosso-mandatário é ônus da instituição financeira demonstrar nos autos os poderes de mandatário, para então verificar a incidência da sumula 476 do STJ:
“
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

7.

Diante dos fatos narrados e das provas apresentadas, resta configurado o dever de ressarcimento material e de indenização moral.

8.
Valor fixado abaixo dos parâmetros praticados por esta Turma Recursal, entretanto, em razão do princípio da não
reformatio em pejus
, deve ser mantido.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022